Tribunal: TJSP
Processo: 2293479-63.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - Condenação anterior que é apta sim a gerar reincidência, uma vez que não transcorreu o prazo depurador de 05 anos entre a data de extinção da punibilidade e a data do novo delito. Circunstância agravante que foi devidamente

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - Condenação anterior que é apta sim a gerar reincidência, uma vez que não transcorreu o prazo depurador de 05 anos entre a data de extinção da punibilidade e a data do novo delito. Circunstância agravante que foi devidamente fundamentada na r. sentença e no v. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.